Tribunal: STF
Processo: HC 86099
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADO ERRO NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL EM FACE DA CONSIDERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - SITUAÇÃO INOCORRENTE - PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE NA EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES - ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.